Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-92.2022.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001999-92.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABELA ORLOWSKI DAL PAI - CPF: 607.786.879-53 (APELANTE), PAULO RENATO LOPES RAPOSO - CPF: 225.605.809-34 (ADVOGADO), DANIEL FABRICIO DE MELO - CPF: 028.703.499-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DAL PAI - CPF: 405.318.569-68 (APELADO), AILTON ADAO MARTINS - CPF: 545.211.309-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA REDUZIDO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% SOBRE VALOR IRRISÓRIO – VERBA CONSIDERADA AVILTANTE – MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85, DO CPC – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o valor fixado pelo juízo de origem, embora respeite formalmente o percentual legal, resulta em quantia irrisória e desproporcional à relevância da causa, ao grau de zelo profissional, à complexidade da demanda e ao tempo de tramitação do feito.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ISABELA ORLOWSKI DAL PAI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001999-92.2022.8.11.0009, manejado em face de LUIZ ANTONIO DAL PAI, extinguiu a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, §3º, ambos do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o embargado ao pagamento das custas remanescentes, se houver, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 294202876, a apelante aduz o desacerto da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Alega que o valor fixado em primeiro grau não observa os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, tampouco respeita o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando há proveito econômico mensurável e relevante.

Defende que os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico efetivamente obtido, ou seja, sobre o valor originariamente atribuído à execução (R$ 512.948,60), ou, alternativamente, que sejam arbitrados com base na equidade, observando os critérios legais, em montante não inferior a R$ 35.000,00, em razão da complexidade, da extensão dos serviços prestados e da duração do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC, e a condenação do apelado ao pagamento das custas recursais, bem como a aplicação do §11 do art. 85, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, embora inicialmente a execução tenha sido proposta com valor superior a meio milhão de reais, a sentença acolheu a impugnação ao valor da causa, reduzindo-o para o valor do salário mínimo vigente à época (R$ 1.212,00), de modo que a condenação em honorários ficou limitada a R$ 121,20, valor que a parte apelante reputa irrisório e aviltante.

Pois bem.

O único objeto do presente apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, os quais devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Assim, direto ao ponto, sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil e, por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

É exatamente o que se observa na presente hipótese. Embora a execução tenha sido inicialmente proposta com valor superior a R$ 512.000,00, a impugnação ao valor da causa foi acolhida, e fixou-se a quantia em um salário mínimo, portanto, observa-se que o juízo de origem acolheu expressamente a impugnação ao valor da causa formulada pela parte embargante, ora apelante, reduzindo-o para o valor equivalente a um salário mínimo vigente à época do ajuizamento (R$ 1.212,00). Esse ponto é relevante e inconteste, pois foi objeto de deliberação expressa e foi inclusive consolidado pela r. sentença, sem insurgência recursal do embargado quanto a tal aspecto.

A consequência jurídica dessa redução não se limita ao plano meramente formal ou contábil, mas repercute diretamente sobre os limites objetivos da causa, pois a própria parte embargante conferiu ao processo caráter de reduzido valor econômico, abandonando qualquer pretensão formal de reconhecimento de valor mais elevado.

Ora, a doutrina processual é firme ao destacar que o valor da causa representa, por presunção legal, o proveito econômico visado com a demanda, salvo hipóteses excepcionais em que esse valor se revele inestimável ou flagrantemente desconectado da realidade material da controvérsia.

No caso concreto, a própria parte autora – ora apelante – pleiteou e obteve provimento judicial para rebaixar o valor da causa, reduzindo-o de R$ 512.948,60 (valor atribuído na inicial da execução) para R$ 1.212,00. Essa postura processual vincula a parte e produz efeitos processuais concretos, notadamente no tocante à fixação da verba honorária.

Permitir que, após obter provimento à impugnação que declarou o valor da causa como sendo irrisório, a parte venha a pleitear a fixação dos honorários com base no valor originariamente atribuído à execução, seria admitir uma forma de comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Portanto, mostra-se incompatível com a lógica processual reconhecer que os honorários advocatícios devam ser calculados sobre um pretenso proveito econômico não reconhecido no título judicial, especialmente quando a própria parte renunciou a esse montante ao obter a requalificação do valor da causa.

Com isso, a pretensão de que os honorários sejam fixados com base no valor originário da execução – de R$ 512.948,60 – não encontra respaldo jurídico, sob pena de se comprometerem os princípios da coerência e da congruência da prestação jurisdicional.

Em face disso, reconhece-se que, diante da inexistência de condenação e da fixação de valor de causa irrisório por provocação da própria parte, o critério de apreciação equitativa torna-se o único admissível, conforme prevê o art. 85, §8º, do CPC, aplicando-se os parâmetros qualitativos do §2º, a fim de evitar que a verba honorária seja fixada em valor incompatível com a dignidade da profissão e a extensão dos serviços efetivamente prestados.

In casu
, o valor da causa é de R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), de modo que, não obstante, tenha sido fixado na origem em 10% (dez por cento) do valor da causa, este se mostra irrisório.

Ademais, o trabalho realizado pelos patronos foi substancioso: abarcaram desde a confecção dos embargos à execução, atuação em agravo de instrumento, interposição de embargos de declaração, até a formulação deste recurso. Soma-se a isso o fato de residirem em cidade distante do foro de tramitação.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa, tenho que o
quantum
fixado de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
se mostra adequado,

devendo ser mantido, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser suportado pela parte apelada.

Inaplicável a disposição do §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025